Tribunal: TCU
Processo: 047.113/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Tomada de contas especial oriunda de conversão de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2018, para avaliar contratos de dragagem no Porto de Santos/SP, instaurada para apurar indícios de superfaturamento. Análise de citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de superfaturamento no Contrato Dipre 98/2016, firmado entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) e a empresa Dragabrás Serviços e Dragagem Ltda., em obediência a comando contido no Acórdão 4034/2020-TCU-Plenário , proferido no âmbito do Fiscobras 2018 (TC Processo 015.644/2018-9 ); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar os Srs. Gabriel Nogueira Eufrásio e Antônio de Pádua de Deus Andrade revéis, para todos os fins, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir o Sr. Antônio de Pádua de Deus Andrade do rol de responsáveis desta TCE; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Marcos Antônio Adami Vayego, Carlos Alberto Guimarães Simon e da empresa Dragabrás Serviços de Dragagem Ltda., condenando-os, em regime de solidariedade, ao pagamento dos débitos a seguir discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, com fulcro nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2018 18.096.667,07 5/11/2018 2.321.871,96 9.4. julgar irregulares as contas dos Srs. Antônio José da Silva Neto, Carlos Alberto Guimarães Simon, Gabriel Nogueira Eufrásio, Hilário Seguin Dias Gurjão e da empresa Dragabrás Serviços de Dragagem Ltda., condenando-os, em regime de solidariedade, ao pagamento dos débitos a seguir discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, com fulcro nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/10/2017 18.000.000,00 15/2/2018 4.500.000,00 12/3/2018 1.500.000,00 9.5. aplicar aos responsáveis a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Gabriel Nogueira Eufrásio R$ 470.000,00 Marcos Antônio Adami Vayego R$ 370.000,00 Hilário Seguin Dias Gurjão R$ 470.000,00 Antônio José da Silva Neto R$ 470.000,00 Carlos Alberto Guimarães Simon R$ 870.000,00 Dragabrás Serviços de Dragagem Ltda. R$ 900.000,00 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 219, inciso II, do RI/TCU; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e interessados, à Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) e à Secretaria de Portos da Presidência da República, bem como à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.